Tribunal: STF
Processo: RMS 38440
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Anistia concedida com base na Portaria 1.104/1964. Anulação do benefício pela Administração Pública. Pretensão de pagamento dos valores retroativos de indenização inadimplida. Tema 394 da repercussão geral. 4. Indenização decorrente de “Termo de Adesão” firmado com Administração Pública. Não pagamento que se sustenta no descumprimento de obrigação pactuada no termo, consistente no não ajuizamento de ação judicial com o objetivo de discutir a matéria objeto do acordo 5. Ausência de demonstração do direito líquido e certo. 6. Princípio da dialeticidade. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mera reiteração dos argumentos apresentados na inicial do mandado de segurança. 7. Negado provimento ao agravo regimental.